Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012480-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANA LUCIA VENANCIO DE SOUZA - CPF: 137.820.938-95 (AGRAVADO), MAYALU NEPONUCENO DE OLIVEIRA - CPF: 629.434.561-87 (AGRAVANTE), VICTOR AUGUSTO GALLIO - CPF: 622.592.451-53 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MARCELO MASSAO FRANCO NISSIUTI - CPF: 258.903.088-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Rescisão Contratual c/c Liminar de Reintegração de Posse –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAYALU NEPONUCEMO DE OLIVEIRA E VICTOR AUGUSTO GALLIO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1015408-44.2019.8.110041 – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Inconformados, em suas razões alegam, em síntese, que o magistrado “a quo” indeferiu a gratuidade de justiça sob o argumento de que a declaração de imposto de renda não condizia com a hipossuficiência exigida em lei, bem como a existência de bens incompatíveis com a condição de hipossuficiência, ainda, que a renda mensal dos Agravantes supera a casa de 05 salários mínimos.

Defendem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, haja vista que não possuem condições suficientes de arcarem com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Alegam possuir 07 dependentes, motivo pelo qual as despesas para manutenção e sustento são elevadas, estando toda renda comprometida.

Ainda, que possuem um filha com quadro de deficiência intelectual associada a alteração comportamental e disformias craniofaciais, sendo que as despesas com medicamentos, consultas e tratamentos é extremamente elevada.

Que possuem outra filha que cursa ensino superior, que embora seja em universidade pública (UNEMAT), trata-se de um curso extremamente caro, tendo em vista a necessidade materiais e equipamentos onerosos.

Sustentam que embora os holerites demonstrem uma renda razoável, muitos descontos são realizados, restando como quantia líquida, um valor compatível com a condição de hipossuficiência econômica.

Discorrem sobre a necessidade da antecipação da tutela provisória; bem como, quanto a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Requerem, seja concedida a antecipação da tutela recursal, com a consequente reforma da decisão objurgada.

No mérito, a reforma da decisão Agravada.

Subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam pela concessão da gratuidade da justiça, o que não se espera, desde já, requer que se autorize o pagamento das custas e demais despesas, ao final do processo;

Não sendo autorizada a providência acima, requer que se reduza o valor a ser pago a título de despesas processuais, nos termos do art. 98, § 5o do CPC; e ainda, requer, subsidiariamente, caso não seja concedido nenhum dos requerimentos acima, que seja autorizado o pagamento em 06 (seis) parcelas das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC e art. 468, §§ 6o e 7o, da CNGC.

Foi concedido aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias, para comprovarem a hipossuficiência (id.n.o 13428969).

Devidamente intimados, peticionou (id.14228040) juntando documentos (id.no 14233457/14233458/14233459- pág. 1/3/ 14233463 / 14233464) etc.

Foi indeferida a gratuidade de justiça recursal, e concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo (ID.14880967).

Intimados, juntaram comprovante de recolhimento do preparo (ID.15675487).

A liminar foi deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAYALU NEPONUCEMO DE OLIVEIRA E VICTOR AUGUSTO GALLIO, em face de decisão prolatada pelo juízo da Sétima Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1015408-44.2019.8.110041 – indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.
(AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse
. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)

Nessa linha, não há de confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, tenho que os documentos juntado aos autos, comprovam
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a
sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para conceder aos Agravantes os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020